Tribunal: TJSP
Processo: 2024654-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que homologou cálculos – Título exequendo que não afastou a utilização da Tabela Price, mas tão-só determinou o expurgo da capitalização de juros – Perito que substituiu a Tabela Price pelo Método Gauss – Cálculos que devem ser adequados aos termos do título exequendo – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.